Tribunal: TJSP
Processo: 2141541-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141541-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA, são agravados LYDIA MARIA CUSTÓDIO
DOMINGUEZ BETTONI, LUCIANA CUSTÓDIO DOMINGUEZ MAIA, EDUARDO
MAIA DA SILVA, MARCO ANTÔNIO CUSTÓDIO DOMINGUEZ AFONSO,
THEREZINHA GOMES CUSTÓDIO DOMINGUEZ e ANDREA CUSTODIO
DOMINGUES AFONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141541-89.2020.8.26.0000 -Voto no 37.642
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141541-89.2020
AGRAVANTE: Marisa Lojas S/A
AGRAVADA: Lydia Maria Custódio Dominguez
COMARCA: Mogi das Cruzes 2a Vara Cível
Impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso de execução
reconhecido. Honorários advocatícios sucumbenciais que devem
ser arbitrados em percentual do proveito econômico obtido.
Honorários arbitrados em 10% da redução da execução. Recurso
provido.
VOTO n° 37.642
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença, mas fixou os honorários advocatícios por equidade, no
valor de R$1.000,00.
Insurge-se a Executada alegando que
o Exequente apresentou crédito de R$557.170.94 em janeiro de
2019, mas o magistrado reconheceu o excesso de execução e
homologou, em janeiro de 2020, o valor de R$522.245,95. Requer
a fixação dos honorários com base no art. 85, §2o do CPC, isto é,
entre 10% e 20% do proveito econômico obtido com o acolhimento
da impugnação.
Recurso tempestivo e regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141541-89.2020.8.26.0000 -Voto no 37.642
3
processado.
É o relatório.
Sendo acolhida a impugnação ao
cumprimento de sentença, são cabíveis honorários advocatícios
sucumbenciais em favor do Executado, conforme decidiu o STJ,
sob o rito dos recursos repetitivos: “Recurso Especial Repetitivo.
Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Impugnação.
Honorários Advocatícios. 1. Para efeitos do artigo 543-C do CPC:
1.1 São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo
para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do 'cumpra-se' (REsp no 940.274/MS). 1.2. Não
são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação
ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento
da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em
benefício do executado, com base no art. 20, §4o, do CPC 2.
Recurso especial provido” (REsp no. 1.134.186/RS, rel. Min. Luís
Felipe Salomão).
E os honorários devem ser fixados
conforme o art. 85, §2o, do CPC, eis que não vislumbradas as
hipóteses do arbitramento por equidade previstas no §8o.
A Exequente diz que a Executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141541-89.2020.8.26.0000 -Voto no 37.642
4
não juntou aos autos os comprovantes de depósito judicial dos
meses de outubro de 2017 e junho a outubro de 2018, dando causa
ao excesso de execução.
Ocorre que, segundo os cálculos
apresentados pela própria Exequente, os depósitos judiciais eram
efetivados desde setembro de 2016 e bastava à Exequente requerer
um extrato da conta judicial, antes de assumir o risco de cobrar
diferenças de aluguel que já haviam sido pagas.
Assim,
impunha-se
fixar
os
honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico
obtido com o acolhimento da impugnação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para fixar os honorários advocatícios desta fase em 10% do
proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação.
Pedro Baccarat
Relator